Tribunal: TJMT
Processo: 1009318-41.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009318-41.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Erro de Procedimento]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[DAIANE CRISTINA BERTOL - CPF: 043.537.199-12 (ADVOGADO), JOACIR ALVES - CPF: 395.027.249-68 (EMBARGANTE), LIMA NETO ADVOGADOS - CNPJ: 07.327.163/0001-22 (EMBARGADO), ALCIDES BATISTA DE LIMA NETO - CPF: 275.900.738-30 (ADVOGADO), TATIANA TEDESCHI BATISTA DE LIMA registrado(a) civilmente como TATIANA TEDESCHI BATISTA DE LIMA - CPF: 313.753.068-71 (ADVOGADO), FELIX JERONIMO ALVAREZ PAULINO - CPF: 328.303.861-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOACIR ALVES JUNIOR - CPF: 041.264.869-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ROVILIO MASCARELLO - CPF: 134.542.009-97 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO DESPROVIDO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIOS JURÍDICOS E INSTRUMENTOS PÚBLICOS C/C PERDAS E DANOS – TUTELA DE URGÊNCIA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
– INOCORRÊNCIA
– ARTIGO 1.022 DO CPC/15 – EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a omissão e contradição apontada pela parte embargante, além do que sequer foram conhecidas as questões no acórdão embargado.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

JOACIR ALVES
opõe recurso de embargos de declaração com efeitos infringentes (ID nº 139015665),
objetivando sanar suposta omissão e contradição que estaria maculando o v. acórdão constante no ID nº 137690698, proferido no agravo de instrumento que, por unanimidade, desproveu o recurso.

Em seus aclaratórios, o embargante alega em apertada síntese que o acórdão embargado estaria eivado de vícios de omissão e obscuridade em virtude do reconhecimento de conexão entre a demanda originária declaratória de nulidade e a ação de consignação em pagamento, ocasionando a perda do objeto do presente recurso ante a suposta nulidade da decisão agravada.

Ao final, requer o conhecimento e o acolhimento do recuso, a fim de que seja sanado os vícios apontados no v. acórdão.

As contrarrazões foram apresentadas no ID nº 140279172, pugnando pelo desprovimento do recurso e a condenação do embargante ao pagamento de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/15, ante o caráter manifestamente protelatório do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

É que o fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não pode ser confundido com omissão, contradição ou obscuridade do julgado, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

É cediço que
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos.

Outrossim,
contradiçã
o
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Com efeito, os embargos de declaração foram opostos em face da decisão proferida no Recurso de Agravo de Instrumento, a qual desproveu o recurso.

Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, o caso dos autos não se amolda a tais vícios, posto que as matérias relativas à conexão e suposta incompetência do Juízo singular sequer foram conhecidas no acórdão embargado por se tratar de questões que não foram objeto da decisão agravada.

Além disso, a decisão proferida pelo Juízo singular que reconheceu a conexão entre a demanda declaratória e a ação de consignação em pagamento, determinando a remessa dos autos ao Juízo de Colniza/MT, foi objeto de Recurso de Agravo de Instrumento nº 1014800-672022.8.11.0000, interposto pela ora embargada:

“(...)

PRELIMINAR – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO

Alega o recorrente, preliminarmente, a incompetência absoluta do juízo, sob o argumento de que as ações de direito real sobre imóvel devem ocorrer na Comarca onde o imóvel está localizado, haja vista que meras escrituras públicas não tem o condão de determinar a competência.

No entanto, a decisão agravada, conforme relatado, centralizou o decisum recorrido ao exame do pedido da medida de urgência formulado pela autora/agravada para suspender os efeitos das escrituras públicas, obstar o registro dos referidos instrumentos e anotação do litígio nas matrículas, nada decidindo acerca da incompetência absoluta do juízo.

Logo,
não conheço
da matéria.-

PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO

Argui o recorrente a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como teria o juízo singular incorrido em error in procedente e error in judicando, ao argumento de que não teria a agravada recolhido as custas iniciais e por tal razão, a distribuição da ação originária deveria ter sido cancelada.

No entanto, afigura-se inviável a análise da preliminar.

Isto porque, consoante se observa da decisão recorrida (ID nº 74174002 – autos originários), o magistrado a quo centralizou o decisum recorrido tão somente no exame do pedido da medida de urgência formulado pela autora/agravada para suspender os efeitos das escrituras públicas, obstar o registro dos referidos instrumentos e anotação do litígio nas matrículas, bem como dos pressupostos legais autorizativos da sua concessão, nada decidindo acerca da ausência dos pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo.

Assim,
não conheço
da preliminar.-

PRELIMINAR – CONEXÃO

Argui o recorrente a conexão com ação de consignação em pagamento nº 1000679-44.2021.8.11.0015 proposta pelo agravante JOACIR ALVES JUNIOR em face do agravado ROVILIO MASCARELLO, que tramita perante a Vara Única da Comarca de Colniza/MT, cujo objeto guarda identidade – contrato de compra e venda das matrículas nº 1.909, 1.915, 1.895, 1.896 e 2.364 – com a ação declaratória de nulidade de instrumento público.

Contudo, verifica-se que a matéria arguida não foi debatida pelo Juízo a quo, e, portanto, não pode o Tribunal, originariamente, apreciá-la e decidi-la, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena de incorrer em supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Assim,
não conheço
da preliminar.”-

Desse modo, não há se falar em omissão, muito menos obscuridade no acórdão recorrido.

Por derradeiro, deixo de condenar a parte embargante ao pagamento de multa, por não se tratar de recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2º, do CPC/15, bem como a “
mera atitude deliberada da parte em interpor o recurso previsto na legislação de regência não conduz à conclusão da má-fé processual.
”
(STJ, EDcl no AgInt no RE no AgInt no AREsp 1441985/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, j. em 09/06/2020, DJe 15/06/2020).

Ante o exposto,
rejeito

os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022